Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-08.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Parcial procedência – Arguição incidental de nulidade da citação – Pertinência - Matéria que deve ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição - Embora prioritário o uso da chamada citação eletrônica, a ausência de confirmação do seu recebimento implica necessidade da renovação do ato por outras modalidades (artigo 246, § 1o-A e ss., do CPC) – Caso dos autos

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Parcial procedência – Arguição incidental de nulidade da citação – Pertinência - Matéria que deve ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição - Embora prioritário o uso da chamada citação eletrônica, a ausência de confirmação do seu recebimento implica necessidade da renovação do ato por outras modalidades (artigo 246, § 1o-A e ss., do CPC) – Caso dos autos em que certificada a ausência de tal confirmação – Ciência da ré que não pode ser presumida – Recurso prejudicado, anulando-se os atos posteriores à citação e renovando-se oportunidade para a contestação.